Tribunal: TJSP
Processo: 2377415-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
alegação de não cabimento do agravo a pretexto de ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Aplicação do taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988, do STJ) – Preliminar rejeitada – Recurso conhecido.

ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Determinação de suspensão do processo até o

Ementa:
alegação de não cabimento do agravo a pretexto de ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Aplicação do taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988, do STJ) – Preliminar rejeitada – Recurso conhecido.

ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Determinação de suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 2116802-76.2025.8.26.0000, Tema n. 59 – Inadmissibilidade – O IRDR diz respeito à configuração ou não de dano moral in re ipsa na hipótese de desconto indevido em benefício previdenciário realizado por associação à qual a parte não está vinculada e, não por instituição financeira, como no caso concreto – Demais, os descontos ora impugnados ocorreram em conta corrente e não diretamente em benefício previdenciário – Suspensão afastada – Decisão reformada – Recurso provido.